Tribunal: STF
Processo: HC 270312
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2026, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Jean Michel Cardoso Wolff, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.3.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.055.431, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor do agravante, condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 676 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. 
2. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e à quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), requerendo o afastamento dessa vetorial para redução da pena-base. Argumentou que a quantidade de 45 kg de maconha não justificaria a elevação da pena nos moldes adotados pelas instâncias ordinárias. 
3. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida como fundamento legítimo para a exasperação da pena-base. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade e à natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentada e se justifica a majoração da pena-base. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A instância ordinária considerou a expressiva quantidade de droga apreendida (45 kg de maconha) como circunstância preponderante, justificando a majoração da pena-base em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
6. A decisão agravada fundamentou-se na maior reprovabilidade da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, sua condição de reincidente específico e o transporte interestadual do entorpecente. 
7. A jurisprudência pátria reconhece que a quantidade de droga apreendida pode justificar o aumento da pena-base, especialmente quando extrapola a conduta típica, não havendo manifesta ilegalidade na fixação da pena-base do agravante.
8. A revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena pelas instâncias ordinárias somente é admissível em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido”.

2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma ser necessária a redução da pena imposta ao paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, pois não teria sido apresentada fundamentação idônea para a aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e a consequente valoração negativa da circunstância judicial da quantidade na definição da pena-base.
 
Assevera que o “entorpecente apreendido trata-se de maconha, o que, dentro do rol da ANVISA é que causa menos prejuízo a saúde, Ademais, a quantidade encontrada não é de grande monta”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se a neutralização da circunstância judicial.
(...) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima.
(...) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Consta da denúncia que:
“(...) No dia 29 de abril de 2023, aproximadamente às 03h00min, na BR 277, KM 642, no Posto da Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul, Paraná, nesta comarca de Matelândia, os acusados Giliand de Oliveira e Jean Michel Cardoso Wolff, de forma livre, consciente e voluntária, cientes da ilicitude de suas condutas e da reprovabilidade de seus comportamentos, em comunhão de esforços, um aderindo à conduta do outro, todos contribuindo de forma relevante para a obtenção do resultado criminoso, vinculados subjetivamente, sem autorização legal e em desconformidade com determinação legal, transportaram e traziam consigo substância entorpecente. 
Consta dos autos que a Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens por amostragem no local. Assim, foi parado o veículo Fiat Uno, placas QHG-4782, em que estavam os acusados Giliand de Oliveira e Jean Michel Cardoso Wolff. 
Em buscas, de forma oculta no veículo, nas portas e no painel, os policiais rodoviários federais localizaram, aproximadamente, quarenta e cinco quilos e setecentos gramas da substância análoga à maconha. 
Os acusados Giliand de Oliveira e Jean Michel Cardoso Wolff que são de Santa Catarina levariam o entorpecente para a cidade de Lages, Santa Catarina”.

5. Em 14.7.2023, o juízo da Vara Criminal Família e Sucessões, Infância e Juventude e JEECRIM da comarca de Matelândia/PR condenou o paciente, na Ação Penal n. 0001277-73.2023.8.16.0115, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e seiscentos e setenta e seis dias-multa. Ao fixar a pena-base em seis anos e três meses de reclusão, o juízo de origem afirmou:
“(...) Na PRIMEIRA FASE (CP, art. 59, circunstâncias judiciais), a culpabilidade conta reprovabilidade normal esperada pelo cometimento do crime, de modo que deve a presente circunstância judicial não deve obrar em desfavor da parte ré. A respeito dos antecedentes, a parte imputada os registra, mas sua utilização será na próxima etapa. Conduta social sem informações desabonadoras. Deixo de sopesar a vetorial personalidade, seja por faltarem estudos científicos que embasem outra conclusão, seja em cortejo ao Direito Penal do fato. Na diretriz motivos do crime, sem variações dignas de nota. Circunstâncias ordinárias, porquanto a quantidade da droga será examinada adiante. Consequências do crime sem implicações relevantes, afora aquelas já antevistas pelo legislador ao tipificar a conduta. A balizadora comportamento da vítima não é aferível, por se tratar de crime vago (tem como sujeito passivo a coletividade). 
Na forma do art. 42 da L 11343/06, natureza do entorpecente não é tida como das mais gravosa (como drogas com maior potencial de adição e letalidade, isto é, com efeitos psicotrópicos mais danosos, a exemplo de cocaína e crack). A quantidade da droga (perfazendo 45kg) reclama censura. 
Nos parâmetros razoáveis de gradação, venho atribuindo a cada circunstância judicial negativa o fator de um décimo e à natureza e à quantidade da substância o peso de um oitavo (para cada uma das circunstâncias), tudo sobre o intervalo da reprimenda abstratamente cominada (...). 
NESSE CONTEXTO, com o incremento da retribuição pela quantidade do entorpecente apreendido, fixo a pena base em 06 a 03 M de reclusão (05a+01a3m)”.
 
A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0001277-73.2023.8.16.0115, à qual a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 12.4.2024, negou provimento para manter a condenação do paciente:  
“(...) Devidamente justificada a exasperação na sentença, em razão tanto da quantidade da droga apreendida. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 
Os vetores apresentados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser considerados preponderantemente sobre os do artigo 59 do Código Penal, conforme dicção do próprio artigo. Ou seja, justificam a majoração da reprimenda acima do mínimo legal”.

Esse acórdão transitou em julgado. Na sequência, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 0084454-18.2025.8.16.0000 em benefício do paciente, pela qual se apresentou o pleito de redução da pena imposta pela revisão da pena-base, reiterado na presente impetração. Na sessão virtual de 3 a 7 de novembro de 2025, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0084454-18.2025.8.16.0000, mantendo a pena imposta ao paciente:
“(...) Isso porque, a matéria em questão já foi devidamente apreciada e decidida tanto pelo juízo de primeiro grau (mov. 119.1 – Autos de Ação Penal) quanto pela Terceira Câmara Criminal (mov. 28.1 /TJPR – Autos de Apelação Criminal), ocasião em que, por unanimidade de votos, restou assentado que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido constitui fundamento legítimo para a exasperação da pena no delito de tráfico de entorpecentes, ainda que não se trate de substância de maior potencial lesivo. 
Com efeito, dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 que, na fixação da pena, o magistrado deve valorar, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse contexto, observa-se que o acórdão recorrido manteve a sentença condenatória que majorou a pena-base, com fundamentação adequada, diante da significativa quantidade de droga apreendida (45 kg de maconha), não havendo que se falar em ilegalidade na valoração negativa dessa circunstância judicial.
(...) No mais, a valoração individualizada da circunstância judicial relativa a quantidade da substância entorpecente apreendida deve ser mantida, porquanto o caso concreto evidencia maior reprovabilidade e gravidade da conduta, refletindo na fixação da 
pena-base, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.
(...) Neste contexto, tenho para mim que o órgão colegiado lançou subsistente e concreta fundamentação a justificar a desfavorável aferição da vetorial em comento, de modo que tal argumentação justificou, à saciedade, o recrudescimento da basilar. 
Acrescente-se, ainda que de passagem, que a revisional não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos ou de pedidos já ventilados e já rebatidos durante a instrução, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação. De mais a mais, a ação revisional não possui a amplitude da via recursal, não podendo ser proposta em razão do mero inconformismo do requerente em relação às conclusões dos julgadores”.
 
Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) a pena-base foi estabelecida em patamar razoável diante da maior reprovabilidade da conduta, da expressiva quantidade de droga apreendida (45,7kg de maconha), da preponderância desse vetor nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, da condição de reincidente específico do réu e da gravidade concreta evidenciada pelo transporte interestadual do entorpecente. 
A jurisprudência pátria apresenta julgado que a quantidade apreendida justifica o aumento da pena-base, pois extrapola a conduta típica. Portanto, não há manifesta ilegalidade na fixação da pena-base do paciente”.
 
6. A pena-base foi definida pelo juízo de origem em seis anos e três meses de reclusão, em razão da valoração desfavorável da circunstância judicial da quantidade do entorpecente apreendido (45 quilos de maconha), com acréscimo um ano e três meses à pena mínima de cinco anos de reclusão. Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie. 
 
7. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. 
 
O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
 
Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.
 
Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora